Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714480-12.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ, TUANNY CHAGAS CAMPOS DE BRITO, J. P. C. O. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: TUANNY CHAGAS CAMPOS DE BRITO EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2022 13:36:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador